Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (AGRAVADO), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RURAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS –
RETORNO DOS AUTOS DO STJ -
CUMPRIMENTO DO ART. 48 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO DA CORTE ESPECIAL REFORMANDO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO – RECONHECIMENTO DAQUELA CORTE QUANTO AO CUMPRIMENTO DO BIÊNIO

EM RECURSOS ESPECIAIS JULGADOS ANTERIORMENTE – DETERMINAÇÃO APENAS PARA EMENDA DA INICIAL COM OS DOCUMENTOS FALTANTES -

EFEITO SUBSTITUTIVO

–ART. 1.008 DO CPC -

PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em referência foram interpostos diversos Agravos de Instrumento por variados credores, todos providos para indeferi-
lo. Todavia, os
Recursos Especiais nele interpostos
foram parcialmente providos para afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito, reconhecer o cumprimento do requisito do art. 48 da Lei 11.101/2005 (biênio) e determinar a emenda da inicial para que os recuperandos anexassem no primeiro grau os documentos faltantes indicados nesses arestos.

Com isso,
operou-se o efeito substitutivo do acórdão anteriormente proferido neste Agravo de Instrumento (art. 1.008 do CPC) e consequente perda superveniente do objeto recursal, não seno necessário novo julgamento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RURAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010992-25.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que deferiu o processamento da Recuperação Judicial postulada pelos agravados.

A agravante alega o não cumprimento do inciso I do art. 51 do CPC, pois não foram demonstradas nos autos as causas concretas da situação dos devedores, havendo apenas argumentos frágeis sobre o desequilíbrio provocado pelos juros, tributos, desacordos e crise na economia.

Aduz que não apresentaram escrituração contábil que mostre confiabilidade e valide as informações prestadas.

Acrescenta que também não há prova do exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF, e nem da regularidade em si, já que o registro no Órgão Mercantil competente só foi efetuado às vésperas do pedido da RJ (fevereiro de 2020).

Insurge-se contra o fato de os agravantes integrarem o polo ativo da Ação, já que, segundo afirma, não houve fundamentação sobre essa matéria.

Sustenta que o seu crédito com os agravados decorre de garantia hipotecária, não tem nenhuma relação com a atividade rural deles e portanto deve ser excluído da demanda. E mais, foi constituído antes do registro na junta comercial.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 43940459).

Contraminuta no id n.
43689487.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id n.
44460471
).

Em 12/08/2020 esta Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso do Agravante
para indeferir o processamento da Recuperação Judicial, pleiteado pelos agravados, e extinguir a Ação sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos essenciais para o seu trâmite regular
( id n. 53932461). A apelante apresentou Recurso Especial, admitido pela Vice-Presidência, provido para “
determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o Tribunal de origem reexamine a questão à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e conclua se, no caso em análise, está efetivamente comprovada a atividade empresarial regular no prazo de 2 anos, exigidos pela lei”
(id nº 103240996).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010992-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RURAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12/08/2020 esta Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso do Agravante
para indeferir o processamento da Recuperação Judicial, pleiteado pelos agravados, e extinguir a Ação sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos essenciais para o seu trâmite regular
( id nº 53932461). A apelante apresentou Recurso Especial, admitido pela Vice-Presidência, provido para “
determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o Tribunal de origem reexamine a questão à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e conclua se, no caso em análise, está efetivamente comprovada a atividade empresarial regular no prazo de 2 anos, exigidos pela lei”
(id nº 103240996).

Contra a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial foram interpostos outros cinco Agravos de Instrumento, além deste ora em análise, todos igualmente providos para indeferir o processamento e extinguir a RJ, cujos acórdãos foram recorridos por Recursos Especiais abaixo descritos:

·

1011075-41.2020.8.11.0000, Resp nº 1903559-MT, julgado em 30/03/2021.

·

1017288-63.2020.8.11.0000, REsp nº 1922018-MT, julgado em 30/03/2021.

·

1007927-22.2020.8.11.0000, REsp nº 1904266-MT, julgado em 30/03/2021.

·

1010242-23.2020.8.11.0000, REsp nº 1904018-MT, julgado em 30/03/2021.

·

1011812-44.2020.8.11.0000, REsp nº 1903972-MT,
julgado em 29/03/2021.

Em todas as decisões acima, os Recursos Especiais foram parcialmente providos nos seguintes termos:

Portanto, reformando-se o acórdão recorrido no que diz respeito ao art. 48 da Lei n. 11.101/05, para admitir que se considere a atividade regularmente realizada mesmo antes da inscrição dos recorrentes no Registro Público de Empresas Mercantis, mostra-se imprescindível oportunizar aos autores a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso especial para: a) reconhecendo a possibilidade de se considerar o período anterior à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis no cômputo do prazo de dois anos previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/05, afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito reconhecida no acórdão recorrido; b) determinar que, com relação aos documentos que o Tribunal de origem concluiu terem sido irregularmente apresentados, seja oportunizada a emenda à petição inicial.

Consignou-se ainda, de forma expressa nesses julgamentos proferidos pelo e. STJ a manutenção da decisão do juízo do primeiro grau que reconheceu cumprida a atividade empresarial dos agravados pelo biênio legal. Confira-se:

O acórdão recorrido foi proferido no sentido de que, para requerer recuperação judicial, o produtor rural deveria estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos dois anos, em evidente dissonância do entendimento firmado por esta Corte Superior.

Deve, portanto, ser reformado o acórdão recorrido quanto a esse ponto, devendo prevalecer a decisão agravada que, neste ponto, consignou que está devidamente comprovado o período de regular exercício das atividades por mais de anos, conforme regulamente avaliado em vistoria preliminar
(e-STJ fls. 251-252).

Portanto, o STJ já decidiu pelo cumprimento do art. 48 da Lei 11.101/2005, estando prejudicada a análise desta matéria, cabendo tão somente ao juízo a quo determinar que os agravados emendem a inicial para que anexem os documentos faltantes, como já determinado por aquela Corte nos Recursos especiais anteriormente citados.

Assim, conclui-se pela ocorrência do
efeito substitutivo do
decisum
de origem por aquela proferida pelo STJ, o que implica na perda do objeto deste Agravo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO– INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA POSTERIORMENTE PELO TRIBUNAL– EFEITO SUBSTITUTIVO –ART. 1.008 DO CPC - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com o parcial provimento de anteriores Agravos de Instrumento em que foi reformada a decisão recorrida, opera-se o efeito substitutivo do decisum de origem (art. 1.008 do CPC) e consequente perda superveniente do objeto recursal. (N.U 1020121-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Pelo exposto, não conheço do Recurso, ante a perda superveniente do objeto Recursal.

Reitere-se ao juízo de primeiro grau com urgência a ordem de cumprimento imediato às decisões proferidas nos Recursos Especiais nº
1903559-MT, 1922018-MT
,
1904266-MT
,
1904018-MT
e
1903972-MT
possibilitando a emenda da inicial pelos recuperandos nos termos consignados pela Corte Superior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021